Tribunal: CARF
Processo: 10314.002546/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/07/2008, 25/07/2008, 15/10/2008
AGÊNCIA DE CARGA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de carga representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.002546/2009-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.148 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
KUEHNE NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/07/2008, 25/07/2008, 15/10/2008
AGÊNCIA DE CARGA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de carga representante no País de transportador estrangeiro responde
por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada
a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.002546/2009-61
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.148 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002546/2009-61

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 06-62.428 - 4a Turma da DRJ/CTA (fls 125/128):

Trata o presente de auto de infração que constituiu e exige crédito
referente à multa prevista na alínea 'e', inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n. 37, de 1966, pelo fato o autuado ter deixado de
prestar, aos sistemas informatizados de controle aduaneiro na
forma estabelecida pela Receita Federal (IN RFB n. 800/2007),
informação sobre a carga transportada e por ele operada nos
conhecimentos
de
carga
a
seguir
discriminados.
Mais
especificamente, o autuado deixou de informar o código NCM de
mercadorias contidas nas cargas transportadas.

Decreto-lei n. 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
..
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
..
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e O autuado apresentou impugnação por meio
do qual alegou:

prestou as informações sobre as operações com as
cargas à Receita Federal corretamente;

a NCM foi informada a cada uma das mercadorias dos
conhecimentos apontados;

a responsabilidade de prestar dados a respeito das
mercadorias estrangeiras provindas do exterior é do
importador, através da declaração de importação;
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.148 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002546/2009-61


é, portanto, parte ilegítima para responder pela
penalidade.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/07/2008, 25/07/2008, 15/10/2008
NCM DE MERCADORIA. INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA.
SISTEMA MERCANTE.
É obrigatória informar ao sistema MERCANTE a NCM em
termos de codificação até a posição (4 dígitos) de cada
mercadoria contida em carga sob controle de determinado
conhecimento de transporte, nos termos e prazos definidos pela
Receita Federal.
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 138/152), no qual a Recorrente repisa
os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente apresentou as seguintes alegações:
1.1 Regularidade das informações prestadas pela Recorrente
1.2 Ilegitimidade da Recorrente para responder pela infração
1.3 Inexistência de prejuízo ao Fisco e boa-fé da Recorrente
1.4 Necessidade de imposição de multa singular – infrações administrativas
da mesma espécie – continuidade delitiva

Vejamos cada um dos itens levantados pela Recorrente.

1.1 Regularidade das informações prestadas pela Recorrente
Conforme consta da decisão de piso, a informação da NCM das mercadorias
importadas era obrigatória e deveria ter sido providenciada sob pena de aplicação da multa em
pauta. Assim, proponho neste item manter integralmente a decisão recorrida, a qual reproduzo:

Ao consultarmos os documentos que instruem a autuação podemos
verificar que os conhecimentos de carga são filhotes que foram
consolidados em conhecimentos MASTER em que KUEHNE &
NAGEL consta como titular em cada um destes, no caso agente
consolidador/ desconsolidador. Ela foi a responsável pela
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.148 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002546/2009-61

desconsolidação e a alimentação nos sistemas informatizados dos
dados a respeito da carga, tanto a nível de Master, quanto no nível
de filhote (HBL).
Exemplo extraído da consulta ao sistema MERCANTE (favor ver
fls. 32 e ss):
CE MERCANTE DO MASTER - 150805141867612 Situação do
Master:
SUSPENSO
DE
PAGAMENTO
Agência
Desconsolidadora
02.886.427/0001-64
-
KUEHNE+NAGEL
SERVICOS LOGISTICOS LTDA.
Empresa (NVOCC) US000463 - KUEHNE & NAGEL , INC Qtde
Filhotes Informados 1 Cubagem (m 3 ) 14.300 Qtde Filhotes
Incluidos 1 Dados de Inclusão/Atualização CPF do Usuário
348.801.648-01 I Nome MARIANA SILVA DE SOUZA Tipo de
Usuário AGENCIA DESCONSOLIDADORA Data 25/07/2008
Hora: 18:49:45 endereço IP: 200.157.0.11 As declarações de
importação trouxeram alerta ao importador da inconsistência entre
o sistema MERCANTE e o Sistema SISCOMEX IMPORTAÇÃO:
000 NI CARGA ENCONTRA-SE COM PELO MENOS UMA DAS
NCM NAO CONTIDAS NAS NCM INFORMADAS NO CE-
MERCANTE A legislação que disciplina a prestação de
informações
à
autoridade
aduaneira
brasileira
prevê
a
responsabilidade do interveniente na logística e os tipos de dados:
IN RFB 800, de 2007 (versão vigente à época):
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de
movimentação de cargas e unidades de carga em portos
alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução Normativa e
será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária
do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex),
denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles
referidos no caput serão prestadas à Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) pelos intervenientes, conforme estabelecido nesta
Instrução Normativa, mediante o uso de certificação digital:
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete
para Renovação da Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo
Departamento do Fundo da Marinha Mercante (DEFMM), pelos
transportadores, agentes marítimos e agentes de carga; e II -
diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
...
ANEXO IV DADOS DO ITEM DE CARGA DE CADA CE
Conjunto de informações que caracterizam a identificação de cada
item de carga do CE informado, conforme seu tipo, que pode ser
identificado pelo fato de a carga apresentar-se unitizada
(conteinerizada), solta, a granel ou tratar-se de veículo não
acondicionado em contêiner.
Características dos campos informados:
a) a relação de códigos NCM devem ser válidos e informados em
campo de 4 (quatro) dígitos (posição) ou opcionalmente 8 (oito)
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.148 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002546/2009-61

dígitos (código do subitem completo), com um limite de
informação de 1 (um) até 191 (cento e noventa e um) códigos, para
cada item;
Podemos constatar, consultando a legislação, a documentação
juntada aos autos e os sistemas informatizados, que não procedem
os argumentos da recorrente. Primeiro ela era a responsável pelas
informações, na qualidade de agente de desconsolidação; 2o ela não
prestou as informações NCM indicadas pela autoridade fiscal (a
KUENE NAGEL havia informado NCM de outras adições, mas
não as apontadas no quadro-resumo acima); 3o a responsabilidade
das informações no sistema MERCANTE não é do importador,
mas, sim, do operador logístico; 4o a penalidade prevista pela Lei
Aduaneira nessas situações é exatamente a aplicada através do
lançamento ora em análise.

1.2 Ilegitimidade da Recorrente para responder pela infração
Cumpre observar também que se trata de uma questão pertinente
especificamente à posição da Recorrente, por isso será analisado aqui.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma
e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-
Lei no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, que nos
seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação representante no País de
empresa de navegação estrangeira:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.148 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002546/2009-61

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
No caso em tela, tratando¬-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que o Recorrente concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente, ele
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições sobre
responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-¬lei no 37, de 1966:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei. Em
consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto¬lei n° 37/66 que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto¬lei,
no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-¬los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se o entendimento constante do Acórdão no 9303003.562– 3a Turma, da DRJ/FNS, de
que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, "há muito se encontra superada,
porquanto em flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o advento do
Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, o
representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente designado responsável
solidário pelo pagamento do imposto de importação." Nesse mesmo sentido, a responsabilidade
solidária por infrações passou a ter previsão legal expressa e específica com a Lei no
10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a todos os intervenientes nas
operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, o
Recorrente estava obrigado a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir esse dever,
cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-¬lei n° 37, de
1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, e, com supedâneo também no
do inciso I do art. 95 do Decreto-¬lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração
em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.148 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002546/2009-61

OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÃO
DE
EMBARQUE.
SISCOMEX. TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador
estrangeiro, é solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72, permitindo
ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo motivo para
declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No
37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de
mercadorias para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: no 3401-
003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443; no 3401-002.442; no 3401-
002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-002.357; e no 3401-002.379.

Anote-se, por fim, que esse entendimento foi objeto de Súmula, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.

1.3 Inexistência de prejuízo ao Fisco e boa-fé da Recorrente
A Recorrente solicita o afastamento da penalidade com base no princípio
da boa-fé, essa questão também está submetida ao Poder Judiciário, e além disso, não cabe a
este CARF deixar de aplicar lei em face de pretensa inconstitucionalidade, conforme
determina a Súmula no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária

1.4 Necessidade de imposição de multa singular – infrações
administrativas da mesma espécie – continuidade delitiva
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.148 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002546/2009-61

A Recorrente defende ainda que a multa deveria ser cobrada uma única vez por
se tratar de continuidade delitiva. Informa que, em razão da ausência de informação do código
NCM de mercadorias contidas nas cargas transportadas no mês de julho e outubro de 2008, foi
cominada multa no valor de R$ 5.000,00 por cada informação não prestada, no total de R$
15.000,00 (quinze mil reais).
No entanto, a legislação é muito clara nos sentido de que a multa é por falta de
prestação de informação, devendo ser lançada a multa tantas vezes quantas houver sido praticada
a infração. Reproduzimos novamente a base legal:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e

Portanto, carece a Recorrente de razão neste ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital